Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-53.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002791-53.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ARAGAO - CPF: 876.010.951-34 (IMPETRANTE), MELISSA DE LIMA ARAÚJO (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança no
1002791-53.2024.8.11.9005.

Impetrante: MARIA APARECIDA DE ARAGÃO.

Autoridade coatora: Dra. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do processo com fundamento no 1o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 17/2004, celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário estadual. A impetrante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, sem mérito, a concessão da segurança para garantir o cumprimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo determinado com base no Termo de Cooperação Técnica é legítimo; e (ii) estabelecer se a revogação superveniente da cláusula suspensiva implicará na perda do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo violado por ato de autoridade pública, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009.

O artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009 permite a concessão de liminar para suspender o ato impugnado quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida caso deferida ao final.

A cláusula do 1o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 17/2004, que determinava a suspensão dos processos relativos ao pagamento de férias de professores temporários, foi revogada pelo 2o Termo Aditivo, tornando sem efeito a suspensão processual.

A revogação da cláusula suspensiva acarreta prejuízo superveniente ao objeto do ato impugnado, tornando ilegítima a manutenção da suspensão do processo.

O princípio da autocomposição, previsto no artigo 3o, §3o, do CPC, deve ser incentivado, mas não justifica a suspensão indevida do feito em fase de cumprimento de sentença.

A revisão da Turma Recursal do TJMT confirma que a revogação da suspensão processual nos termos do Termo de Cooperação Técnica implica a perda do objeto do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para tornar sem efeito a decisão impetrada e determinar o cumprimento do feito.

Tese de julgamento :

A revogação da cláusula suspensiva do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Poder Judiciário e a Administração Pública acarreta a perda do objeto de decisão judicial que determinou a suspensão do processo.

O mandato de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo violado por ato de autoridade pública, sendo incabível quando há perda superveniente do objeto de impetração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; PCC, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante relevante : TJMT, MS no 1032299-93.2024.8.11.0000, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte; TJMT, MS no 1032301-63.2024.8.11.0000, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/04/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pela Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, que determinou a suspensão do processo em razão do 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 17/2004, entre o Estado de Mato Grosso representado pelo Governador do Estado e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A impetrante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a concessão da segurança pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo apresentou manifestação, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese.

VOTO

Colendos Pares:

A impetrante pleiteia, por meio de mandado de segurança, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 17/2004, celebrado entre o Estado de Mato Grosso, representado pelo Governador, e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Para a concessão do mandado de segurança, é imprescindível comprovar, de imediato, a existência de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Pois bem. A questão central da demanda encontra-se no fato de ser possível a suspensão ou não do processo em decorrência do Termo de Cooperação estabelecido entre o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 18/09/2024.

Ademais, conforme se extrai em reportagem postada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 19/09/2024 (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/79850
), deixa claro que o Tribunal se comprometeu a suspender todos os processos que contenham como pedido de férias, independentemente da fase processual que se encontre, conforme segue:

Ocorre que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou um 2o Termo aditivo do termo de cooperação, o qual suprimiu o item 2.2 do 1o Aditivo do Termo de cooperação que estabelecia a suspensão de todos os processos,
verbis:

Ainda, a parte impetrante já manifestou que tem interesse na composição com o Estado de Mato Grosso, no processo de origem, conforme se extrai no id de n. 186346064.

Ressalto, ainda, que o princípio da Auto composição está devidamente protegido pelo CPC, desde que haja interesse em as partes, em seu artigo 3o, §3o que diz:
“§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Destaco, ainda, que além da ausência da impetrante em auto compor com o reclamado da ação de origem, o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a qual teve transito em julgado em 20/03/2024.

Portanto, com base nos argumentos trazidos pela impetrante se vislumbra a plausibilidade mínima necessária apta a conceder a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos autos principais.

Nesse sentido em caso análogo de n. 1032299-93.2024.8.11.0000, julgou a Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte a perda do objeto do
writ,
devido a revogação da suspensão do processo de origem,
verbis
:

“SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGADA A SUSPENSÃO PREVISTA NO 1° ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 17/2024 – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida nos autos no 1033188-44.2024.8.11.0001, que suspendeu o feito por 180 (cento e oitenta) dias.

2. A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no id. 256960661, sendo determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos mencionado acima.

3. A autoridade coatora JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, devidamente notificada deixou de apresentar informações.

4. A referida matéria é objeto do 1o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 17/2024 (celebrado entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, do outro lado, o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Educação) publicado na data de 20/09/2024.

5. Ao analisar o Termo de Cooperação Técnica – CIA 0735014-81.2024.8.11.0001, verificou-se que o item 2.2 do 1o Aditivo foi revogado pelo 2o Aditivo, conforme publicação no Diário Oficial no 28.891, em 16 de dezembro de 2024.

6. O item 2.2 do 1o Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 possuía a seguinte redação:

“2.2. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso se compromete a suspender todos os processos judiciais que tenham por objeto férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias e seu respectivo adicional de um terço de professores temporários do Estado de Mato Grosso, independente da fase processual, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a comprovação de pagamento administrativo com reconhecimento da perda do objeto da ação, sem prejuízo da continuidade e manutenção do pagamento nos casos de precatórios ou requisições de pequeno valor já expedidos”.

7. A revogação do item 2.2 do 1o Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 acarreta a perda superveniente do interesse recursal, de modo que, houve a perda superveniente do objeto.

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZAÇÃO DE ACORDO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O recurso de mandado de segurança em face da decisão proferida pela Juíza a quo perdeu o objeto, tendo em vista que na ação principal foi realizado acordo. 2.

Recurso prejudicado. 3.

Decisão monocrática em face do disposto no art. 932, III do CPC.” (TJMT, N.U 1032301-63.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”

9. Diante do exposto, monocraticamente, DECLARO PREJUDICADO o julgamento do presente mandado de segurança, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.

10. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorária advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.”

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar sem efeito a decisão impetrada, e ainda, determino o prosseguimento do feito.

Revogo a decisão proferida nos presente autos no id de n. 254921680.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025